Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0749820-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERILENE DUTRA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da interposição da reclamação noticiada em ID 58828283. Aguarde-se o julgamento da ação correlata. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora